Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015835-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO
- PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADO POR ESTA C. CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESSE PONTO – EXCESSO DE PRAZO – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SEGUE SOB O SIGNO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não se conhece de
Habeas Corpus
que seja mera reiteração de pedido, sem qualquer fato novo e com os mesmos fundamentos.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, a existência de coação ilegal por excesso de prazo, notadamente diante da pluralidade de acusados e delitos o que gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, estando aguardando apenas sua conclusão, com posterior interrogatório dos réus, o que indica a proximidade do encerramento da instrução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015835-28.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Carlos Humberto De Oliveira Junior e outros em favor de
EDSON ERNESTO MOTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em 31.08.2022, em Lucas do Rio Verde, pela prática, em tese, do crime de receptação, ocasião em que foi concedido fiança no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Delegado de Polícia, a qual foi devidamente recolhida.

Afirmam que, nada obstante a fiança concedida, em autos distintos, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso decretou a prisão preventiva supostamente pelo mesmo fato, praticado em 31.08.2022.

Sustentam, ainda, que as decisões que decretou e manteve a prisão preventiva está absolutamente carente de fundamentação idônea, em violação ao art. 93, inciso IX da CF, além de que a lei processual penal possui mecanismos modernos que podem (e devem) ser aplicados em substituição da medida extrema, conforme prevê o art. 319 do CPP.

Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da homogeneidade, bem como na possibilidade de que em caso de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual.

Por fim, sustentam que o paciente sofre coação ilegal por excesso de prazo na instrução processual, pois encontra-se recluso há mais de 07 (sete) meses.

Diante disso, pleiteiam a concessão de medida liminar, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinando a expedição de alvará de soltura.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 175041178).

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 175227174.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, nesta extensão, pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 175983683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: MARCOS RODRIGUES CARDOSO, CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, busca-se o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo, bem como alega que não seriam idôneos os motivos que justificaram a manutenção da prisão cautelar.

Primeiramente, registro que a impetração será conhecida apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, porquanto as questões atinentes à legalidade e necessidade da prisão já foram analisadas por esta Câmara Criminal quando do julgamento do HC n. o 1026472-72.2022.8.11.0000, na sessão realizada em 07 março de 2023, tendo sido denegada a ordem, à unanimidade, consoante fragmento do acordão.

“ (...) No que tange à alegação de que o paciente foi preso duas vezes pelo mesmo fato, registro que ao contrário do sustentado pela defesa, no Inquérito Policial no 1009382-13.2022.8.11.0045, que tramita na comarca de Lucas do Rio Verde, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de receptação, e, naquela oportunidade, foi lhe concedida a liberdade provisória mediante fiança.

No entanto, a decisão segregatícia que resultou na impetração do presente
habeas corpus
fora proferida nos autos do IP no 1010565-34.2022.8.11.0040, cujo inquérito a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros coacusados, diante da prática, em tese, dos delitos de furto qualificado e associação criminosa, que inclusive, já houve denúncia, bem como a inicial fora recebida.

De qualquer modo, malgrado se reconheça certa conexão entre os fatos, consoante apontado na decisão liminar o
habeas corpus
não é a via adequada para o exame da alegada duplicidade de processos, eis que inviável a análise aprofundada do acervo fático-probatório nesta ação constitucional.

Quanto à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, nota-se que o Juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública,
destacando que os criminosos agiam de forma organizada e que, em tese, o paciente era quem encomendava os insumos, para posterior venda,
de forma que a prisão é necessária para interromper a atuação da associação criminosa.

De fato, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço (...).

Ademais, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que,
somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos
, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Registre-se, ainda, que o paciente possui executivo de pena ativo, n. 2000034-85.2021.811.0045 (SEEU), eis que fora condenado definitivamente pela prática dos delitos de receptação e uso de documento falso, além de responder outras ações penais, receptação (n. 1005919-63.2022.8.11.0045); n. 0008920-76.2016.8.11.0015, crimes de associação criminosa e receptação, além de ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ocasião que obteve a liberdade provisória em
15/12/2022,
além de possuir outros inquéritos.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva. (...)”.

Assim, não é possível o reexame da matéria, porquanto configura-se mera reiteração de argumentos. Com essas considerações,
não conheço da impetração nesse ponto.

Noutro giro, no que se refere a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações enviada pela autoridade coatora,
in verbis
:

“(...) Conforme se infere dos autos 1013243-22.2022.8.11.0040, EDSON ERNESTO MOTA fora denunciado como incurso nas sanções do art. art. 155, § 4o, inciso IV, do CP, c/c art. 29, do CP, c/c art. 71, caput, do CP e art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, caput, do CP (Em 19.1.2023, Id. 107745753, nesses autos).

Recebida a denúncia (Em 24.1.2023
, Id. 108054594, nesses autos), procedeu-se à citação do acusado, que apresentou resposta
(Em 15.2.2023
, Id. 110090590, nesses autos). Por saneador, foram resolvidas questões processuais e designada audiência de instrução e julgamento (
Em 16.3.2023
, ID. 112634179, nesses autos). (...)

Posteriormente, realizada, em parte, a audiência de instrução
(Em 16.6.2023,
Id. 120798905, nesses autos), a defesa postulou novo pedido de revogação (Em 19.6.2023, Id. 120852831, nesses autos), de modo que o Parquet manifestou-se contrariamente (Em 21.6.2023, Id. 121186573, nesses autos). (...).

No mais, considerando que a defesa pugnou pela realização do interrogatório em data posterior à juntada do relatório de extração de dados, permanecem os autos em regular tramitação, aguardando o cumprimento das demais deliberações (Id. 122403654, nesses autos) para, então, designar-se audiência de instrução e julgamento em continuação (...)”.

Segundo se depreende das informações, a instrução ainda não se encerrou em razão dos autos encontrarem-se aguardando juntada da perícia técnica sobre os aparelhos celulares apreendidos, para continuação da audiência de instrução e julgamento, com posterior interrogatório dos réus, consoante pleiteou a defesa.

Assim, verifica-se que o período em que o paciente encontra-se preventivamente preso – 07 (sete) meses - está dentro dos limites da razoabilidade.

Isso porque, denota-se que há pluralidade de réus e delitos, foram 06 (seis) denunciados de forma que a quantidade de réus, gera, consequentemente, demora nos atos processuais, sem falar que exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, estando aguardando apenas sua conclusão, o que indica a proximidade do encerramento da instrução.

Dessa forma, embora o lapso temporal decorrido, não é possível reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. Observa-se que a ação se desenvolve sem desídia ou inércia do magistrado singular, que inclusive, tem diligenciado no sentido de providenciar
a conclusão das perícias,
mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023